Tribunal: TJMT
Processo: 1050391-35.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050391-35.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MEIO AMBIENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM DERRAME DE PRODUTO QUÍMICO NA PISTA – OBSCURIDADE – ESCLARECIMENTO DO PONTO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação Cível que, por unanimidade, proveu o recurso para reconhecer o cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos para dilação probatória.

Como causa de pedir, alega a parte embargante que houve omissão no julgado, uma vez que “há omissão a respeito da produção de provas testemunhais”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que determinado a produção de prova testemunhal.

Contrarrazões no id. 205216197.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação Cível que, por unanimidade, proveu o recurso para reconhecer o cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos para dilação probatória.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão é omisso, posto que não enfrentou a questão da prova testemunhal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

No caso, como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, uma vez que os elementos probatórios existentes nos autos são insuficientes para convicção do juízo,
in verbis
:

Com efeito, nas ações judiciais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente impondo ao causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

O princípio da precaução preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental nocivo.

Assim, ao interpretar o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado com o princípio da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento.

Assim, a Súmula 618 d STJ dispõe que “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Sobre a inversão do ônus da prova, colaciono julgado deste Sodalício:

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA -- MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando não verificada a presença de omissão no acórdão. 2. Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. 3. O decisium está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva" (REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Fran Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (...) 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2015). 4. A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI nº 134175-1.5. Embargos rejeitados. (N.U 1015927-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/12/2022) (g.n.)

Delineado esse cenário, percebe-se que a parte autora apresentou laudo técnico (id. 116574994) junto a exordial, produzido de forma unilateral, supostamente a demonstrar que não ocorreu qualquer dano ambiental.

Ocorre que o laudo pericial produzido a pedido da parte apelante, sem o devido contraditório e devido processo legal, não possui o condão de desconstituir o auto de infração, porquanto não comprova de forma inequívoca as questões alegadas.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - ÔNUS DA PROVA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem a observância do contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, no máximo podendo auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser a figura central de convencimento. A ausência de resposta da parte ré ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta. De acordo com o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência. A configuração dos lucros cessantes depende da comprovação de perda de ganhos financeiros que eram esperados, ou seja, frustração da expectativa de lucro que era concreto ou diminuição potencial do patrimônio da vítima que era palpável, de forma que a sua ausência enseja a improcedência do pedido indenizatório. (TJ-MT 00032877620168110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

Todavia, ainda que se trate de documento produzido de forma unilateral, não há como descartar inteiramente as suas ponderações, principalmente quando há indícios, trazidos pelo perito contratado pela parte apelante, atestando ausência de dano.

Nessa perspectiva, os elementos probatórios existentes nos autos são insuficientes para convicção do juízo, uma vez que o laudo técnico unilateral foi considerado impróprio e, por consequência, rechaçado, de modo que a questão permanece controvertida e demanda instrução probatória.

Assim, embora o voto condutor não tenha enfrentado de forma explicita a necessidade da prova testemunhal, é certo que toda a sua fundamentação foi a respeito da necessidade de dilação probatória, diante de indícios em sentido contrário ao dano, mas que necessitam de contraditório.

Nesse ponto, importante consignar que a dilação probatória possui o condão de estender a instrução dos autos com a colheitas de novas provas para deslinde do caso.

Portanto, ao reconhecer o direito a dilação probatória, ficou de forma implícita, demonstrado a necessidade de maiores instruções dos autos, mormente porque, conforme consignado no voto condutor,
há indícios, trazidos pelo perito contratado pela parte apelante, atestando ausência de dano
, razão pela qual se faz necessário o contraditório e ampla defesa.

Diante desses fatos, o acórdão ao dar provimento ao recurso para “
anular e a sentença e
determinar a dilação probatória
”, abrangeu-se todo os tipos de produção de prova, isto é, a necessidade de perícia técnica judicial e a oitiva de testemunhas.

Ressalta-se que no caso dos autos é necessário a realização de ambas (perícia e testemunhal), uma vez que somente a testemunhal a respeito da prova pericial unilateral já realizada também não é capaz de afastar o nexo de causalidade, posto que as testemunhas apenas ratificarão o laudo unilateral, de modo que somente o “laudo pericial produzido a pedido da parte apelante, sem o devido contraditório e devido processo legal, não possui o condão de desconstituir o auto de infração”.

Partindo dessas premissas, quando o acórdão reconheceu o cerceamento de defesa com a necessidade de dilação probatória está se referindo de forma ampla, ou seja, a necessidade de produção de prova técnica e testemunhal.

Assim, apesar do acórdão ter reconhecido o cerceamento de defesa, é necessário o acolhimento dos embargos de declaração para fins de aclarar a obscuridade, mas sem alterar o resultado do julgamento do acórdão.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração
para sanar a obscuridade, conforme acima esclarecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024